Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Princípio da insignificância. Apropriação de coisa achada. Dolo não provado. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e apropriação de coisa achada.
2. Discute-se: (i) se incide o princípio da insignificância na conduta de possuir uma munição; (ii) se há provas do dolo no crime de apropriação de coisa achada.
III. Razões de decidir
3. A posse de uma só munição de arma de fogo de uso permitido, desacompanhada da arma de fogo respectiva, conduta insignificante, é atípica.
4. Não havendo provas do dolo de assenhoramento do objeto achado - o réu, após achar o aparelho celular em via pública, apenas o guardou, sem usá-lo, vendê-lo, registrar linha ou obter qualquer vantagem - impõe-se a absolvição pelo crime de apropriação de coisa achada.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 169; L. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847412, 0002951-07.2019.8.07.0009, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/04/2024.